Tribunal: TJES
Processo: 5005706-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005706-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLAUDIA CRISTINA DEL PIERO SEGATO LYRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA E PROLONGADA. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada contra ente público estadual, na qual a parte autora alegou ter mantido vínculo temporário por aproximadamente 25 anos, postulando o reconhecimento do desvirtuamento da contratação e a condenação ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3. A sentença declarou a nulidade dos contratos a partir de 2019 e condenou ao pagamento de FGTS, mas julgou improcedentes os pedidos de férias e décimo terceiro. A parte autora recorreu quanto a este ponto, sustentando a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva e prolongada assegura o direito a férias e décimo terceiro salário, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus de comprovar o pagamento de tais verbas no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, reconhece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, salvo expressa previsão legal ou desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações, hipótese aplicável ao caso dos autos.

4. O ônus de comprovar o pagamento das verbas trabalhistas recai sobre o empregador, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito alegado.

5. O ente público apresentou dossiê funcional e fichas financeiras que comprovam o pagamento das verbas pleiteadas, com rubricas específicas relativas a férias e décimo terceiro, corroboradas por nota técnica administrativa.

6. A parte autora não impugnou de forma específica os documentos apresentados, deixando de infirmar a prova produzida pelo Estado, que se tornou incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária sucessiva e prolongada caracteriza desvirtuamento e, em tese, assegura ao contratado o direito a férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, conforme Tema 551 do STF.

2. O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais é do ente público, por se tratar de fato extintivo do direito alegado.

3. A apresentação de fichas financeiras e documentos oficiais que evidenciam o pagamento das verbas pleiteadas afasta a pretensão de condenação, quando não impugnados de forma específica pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Tema 551 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0008743-47.2012.808.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIA CRISTINA DEL PIERO SEGATO LYRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes a partir de 15/02/2019, em razão da prescrição quinquenal; e b) condenar o ente público ao pagamento das verbas de FGTS relativas a esse período.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIA CRISTINA DEL PIERO SEGATO LYRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes a partir de 15/02/2019, em razão da prescrição quinquenal; e b) condenar o ente público ao pagamento das verbas de FGTS relativas a esse período.

A r. sentença, contudo, julgou improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de que "não consta comprovação de que não foi indenizada de férias não gozadas".

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou a ação alegando que manteve vínculo de trabalho temporário com o Estado do Espírito Santo, de forma sucessiva e ininterrupta, por aproximadamente 25 anos (de 1997 a 2022), na função de Auxiliar de Secretaria Escolar. Sustentou que a perpetuação do vínculo descaracterizou a natureza excepcional e temporária da contratação, tornando-a nula. Pleiteou, além do FGTS, o pagamento de décimo terceiro salário e férias em dobro acrescidas de 1/3 de todo o período laborado.

O Estado do Espírito Santo, ora apelado, em sua contestação, defendeu a prescrição quinquenal e a legalidade da extinção do contrato. No mérito, argumentou que a servidora temporária não possui os mesmos direitos de um servidor efetivo, mas admitiu que os direitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, como décimo terceiro e férias, eram devidos e que "todos os valores devidos por conta da contratação temporária foram efetivamente pagos". Para comprovar, juntou aos autos o dossiê funcional e financeiro da autora.

Após a instrução, sobreveio a r. sentença, que acolheu parcialmente a pretensão, conforme já relatado.

Em suas razões recursais, a apelante insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que julgou improcedentes os pedidos de décimo terceiro salário e férias. Argumenta, em suma, que o d. Juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova, pois caberia ao Estado, como empregador, comprovar o pagamento das referidas verbas, e não à autora provar o não recebimento.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar o direito da apelante ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional e, principalmente, a quem incumbe o ônus da prova de seu adimplemento.

Inicialmente, cumpre assentar que o direito material pleiteado pela apelante encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso dos autos, é incontroverso que a apelante foi mantida sob o regime de contratação temporária por cerca de 25 anos, situação que se amolda à hipótese de desvirtuamento prevista na tese do STF, o que, em tese, lhe garantiria o direito às verbas pleiteadas. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido em casos análogos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTE DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL RECONHECIMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. [...] III -
Com relação à condenação do apelante ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, este egrégio Tribunal de Justiça também já enfrentou a temática, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo [...] (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00087434720128080012, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Contudo, a questão central deste apelo não é a existência do direito em si, mas a prova de seu cumprimento.

Assiste razão à apelante quando afirma que o ônus de comprovar o pagamento de verbas salariais é do empregador (devedor), por se tratar de fato extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. A alegação de não pagamento constitui fato negativo, cuja prova é de difícil, senão impossível, produção pela parte autora, embora, no caso, pudesse ser feita pela juntada de contracheque e extratos bancários.

Ocorre que, no caso concreto, o Estado apelado se desincumbiu de seu ônus probatório. Ao apresentar sua contestação, o ente público juntou um completo dossiê (ID 14748806) contendo as fichas financeiras da servidora ao longo de todo o período trabalhado.

Da análise de tal documento, verifica-se a existência de rubricas específicas que demonstram o pagamento regular das verbas ora pleiteadas, tais como "DECIMO TERCEIRO SALARIO-DT", "INDENIZACAO FERIAS", "ABONO FERIAS" e "ABONO FERIAS DT INDENIZACAO". Além disso, a Nota Técnica da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER), que integra o dossiê, corrobora a prova documental, afirmando que a alegação de não pagamento é "patentemente falsa" e detalhando os períodos de gozo de férias e o pagamento das indenizações correspondentes.

Após a juntada de tais documentos, a d. Magistrada de piso proferiu despacho (ID 14748809) anunciando o julgamento antecipado da lide e intimando as partes para apresentação de alegações finais. Este era o momento oportuno para que a apelante impugnasse de forma específica as fichas financeiras, demonstrando eventual incorreção nos valores ou a ausência de pagamento em algum dos meses do período não prescrito. Contudo, a apelante quedou-se inerte, permitindo que a prova documental produzida pelo Estado se tornasse incontroversa nos autos.

Dessa forma, o Estado comprovou o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento das verbas de décimo terceiro e férias.

CONCLUSÃO

Com base nestes fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto por
CLAUDIA CRISTINA DEL PIERO SEGATO LYRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar